Tribunal: TJDFT
Processo: 0740311-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão embargada manteve a rejeição do pedido de suspensão do cumprimento da sentença por prejudicialidade externa e da alegação de inexigibilidade do título judicial, condicionando apenas o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, além de suscitar matéria para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da prejudicialidade externa, da exigibilidade do título executivo e da forma de aplicação da Taxa Selic; e (ii) estabelecer se a matéria apresentada nos embargos deve ser incluída no acórdão para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisou expressamente a questão da prejudicialidade externa, destacando que a mera existência de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência, não suspende o cumprimento de sentença.
4. A inexigibilidade do título judicial não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, diante da coisa julgada, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito.
5. A decisão recorrida reconheceu expressamente que a Taxa Selic incide sobre o montante já acrescido de correção monetária e juros, não havendo anatocismo, tampouco contradição no julgado.
6. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, desde que identificados os vícios legais, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 489, § 1o, IV; 1.022; 1.025. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1946474, 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1386310, 0719015-12.2018.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 11.11.2021; TJDFT, Acórdão no 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.12.2024.